Tribunal: TJSP
Processo: 0024175-71.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0024175-71.2019.8.26.0041, da Comarca de Bauru, em que é agravante DIEGO ABREU
RODRIGUES SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso, ante a progressão
do agravante ao regime semiaberto, nos termos mencionados no v. acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0024175-71.2019.8.26.0041 - Bauru - VOTO No 10442 2/5
VOTO no 10442
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0024175-71.2019.8.26.0041
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR1
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Adjair de Andrade Cintra
Agravante: Diego Abreu Rodrigues Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Diego Abreu
Rodrigues Silva, contra a r. decisão de fl. 58, que deixou de conhecer o pleito
referente à expedição de alvará judicial, para que o agravante, representado
por sua irmã, advogada, possa efetuar o saque de valores existentes em sua
conta do FGTS, tendo considerado o juízo a quo que o pedido “não se
encontra no âmbito de competência do Juízo da Execução, conforme
determinado pela Lei de Execução Penal” (sic).
Inconformado, recorre o agravante, sustentando que “como pode-
se depreender do disposto no artigo 3o da LEP supra mencionado, este
permite que o juiz das execuções criminais possa julgar direitos além dos
explícitos na lei, sendo razoável portanto, a expedição do alvará para o
levantamento do valor conforme pleiteado” (sic), relatando, ainda, que a
Justiça do Trabalho também indeferiu o pleito, por considerar-se incompetente
para tal. Assim, requer a reforma da decisão agravada, com a expedição do
alvará de levantamento do saldo vinculado à sua conta do FGTS (fls. 01/10).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0024175-71.2019.8.26.0041 - Bauru - VOTO No 10442 3/5
Contraminutado o recurso (fls. 14/17), foi mantida a r. decisão (fl.
18) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento (fls.
66/70).
É o relatório.
Consta dos autos que o agravante cumpre pena total de 8 (oito)
anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, bem como de
três roubos com causa de aumento, em concurso formal, com término de
cumprimento previsto para 12/09/2027 (fls. 21/22), sendo que, desde
29/10/2020, cumpre pena no regime semiaberto.
Consta, ainda, que o agravante possui valores disponíveis para
saque em sua conta vinculada ao FGTS (fls. 29/45). Em relação à expedição
de alvará de levantamento referente a tais valores, decidiu a Justiça do
Trabalho que “é do empregador a obrigação de promover as devidas
comunicações e entregar ao empregado a documentação pertinente para
levantamento do FGTS e seguro-desemprego. Logo, em jurisdição voluntária,
quando as partes transigiram e cabe a uma delas, por força de lei, cumprir as
cautelas necessárias para fins de saque do FGTS e requerimento de seguro-
desemprego, não há falar em expedição de alvará pelo juízo” (sic, fl. 39).
Aduz a patrona do agravante que compareceu por diversas vezes
à Caixa Econômica Federal e, na última delas, “foi novamente atendida pelo
Sr. Fernando, o qual informou que não seria possível o levantamento do
FGTS do empregado por sua patrona, que só seria possível por meio de
alvará, ou que fosse solicitado ao Juiz da Vara de Execuções Criminais”
(sic, fl. 53). Ao reiterar o pedido de expedição do alvará de levantamento junto
à Justiça do Trabalho, o juízo correspondente determinou ao agravante que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0024175-71.2019.8.26.0041 - Bauru - VOTO No 10442 4/5
“diligencie diretamente junto ao Juízo competente” (sic, fl. 57). Em seguida, ao
pleitear junto ao Juízo de Execuções, este também se deu por incompetente
para julgar o pedido.
Respeitado o entendimento contrário, a análise do pleito encontra-
se prejudicada.
A Defesa do agravante apontou que “para o levantamento do
saldo vinculado a conta do FGTS requer uma série de requisitos, além dos
documentos, estabelecesse também a presença do titular da conta para
liberação do saldo” (sic).
Verifica-se que o agravante, quando da interposição do agravo,
cumpria pena no regime fechado, o que lhe impossibilitava de comparecer à
agência bancária em questão. No entanto, como já apontado, o sentenciado
obteve a progressão ao regime semiaberto em 29/10/2020 e poderá fazer jus
a uma série de benefícios correspondentes, como, por exemplo, o gozo de
saídas temporárias.
Neste sentido, o artigo 123 da Lei de Execução Penal dispõe:
Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do
Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a
administração penitenciária e dependerá da satisfação dos
seguintes requisitos:
I - comportamento adequado;
II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o
condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;
III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena”.
Em Portaria Conjunta, assinada pelos Juízes de Direito
Coordenadores dos DEECRIMs de todas as RAJs do Estado de São Paulo
(Portaria Conjunta no 03, de 11 de novembro de 2020), foi estabelecido, in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0024175-71.2019.8.26.0041 - Bauru - VOTO No 10442 5/5
verbis: “em caráter excepcional, no mês de dezembro de 2020 a saída
temporária terá início às 6 horas do dia 22 (quando o preso, previamente
autorizado, poderá deixar o presídio), encerrando-se às 18 horas do dia 5
de janeiro seguinte (oportunidade em que o condenado deverá ter retornado
à unidade prisional)” (sic).
Considerando-se que o agravante é primário, que já cumpriu mais
de 1/6 (um sexto) de sua pena e que demonstrou possuir bom comportamento
carcerário, verifica-se, ao menos por ora, que não há razões para que deixe
de ser beneficiado pelo gozo da saída temporária de final de ano.
Ademais, ainda que assim não fosse, não se pode olvidar de que
o artigo 124 da Lei de Execução Penal prevê que “a autorização será
concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais
4 (quatro) vezes durante o ano” (sic), ou seja, haverá várias oportunidades, ao
longo do cumprimento da pena em regime semiaberto, para que o agravante
possa cuidar pessoalmente de seus interesses, nos períodos de saída
temporária, sem que haja a esdrúxula necessidade de determinação de
expedição de um alvará de verbas trabalhistas por um juízo de execuções
criminais.
Ante o exposto, dá-se por prejudicado o recurso, ante a
progressão do agravante ao regime semiaberto, nos termos acima
mencionados.

Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator